Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-40.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE COAUTORIA COM ADOLESCENTE. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme art. 413, § 1o, do CPP, posto que nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu.
2. Na hipótese dos autos, infere-se a comunhão de acordos e unidade de desígnios entre o réu e menor imputável, na pratica do homicídio, em razão de dívida de droga. Sendo assim, a questão deve ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri).
3. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, não sendo a hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
4. Recurso desprovido.